Tribunal: TJDFT
Processo: 0715474-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. As diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral (art. 100, parágrafo único, do ECA), impõem a necessidade de agir com cautela, a fim de resguardar os interesses da criança, os quais suplantam quaisquer outros juridicamente tutelados.
2. A não regulamentação da guarda enseja situação de vulnerabilidade da criança, sem a proteção e a segurança de que necessita para ver assegurados seus direitos e interesses.
3. Presentes indícios contundentes de que o infante, sob a supervisão materna, encontrava-se ameaçado em sua integridade física e moral, cabível a estipulação da guarda provisória unilateral a favor do genitor, que já a detém de fato.
4. Recurso provido.